Tribunal: STF
Processo: AI 146605
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-05-18
Data de publicação: 1993-05-18

Ementa:
TRABALHISTA. BANCARIO. HORAS EXTRAORDINARIAS. DEFERIMENTO
COM BASE NOS FATOS NARRADOS NAS PROVAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART.
5., INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO.
          A QUESTÃO DE SABER-SE SE E JUSTIFICAVEL OU NÃO PEDIDO DE
REAVALIAÇÃO DAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS, QUE LEVARAM AO DEFERIMENTO
DAS HORAS EXTRAS, NÃO SE ALCA A NIVEL CONSTITUCIONAL, SENDO INVIAVEL
DE EXAME NA VIA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, A DESPEITO DA ALEGADA
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E CERCEAMENTO DE DEFESA.